Tribunal: STF
Processo: ARE 1087976
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. MATÉRIA CRIMINAL. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NULIDADE DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Prolatada a sentença condenatória, tornam-se superadas as alegações de inépcia ou ausência de justa causa da denúncia. Jurisprudência de ambas as Turmas do STF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.